Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUROS DE MORA EM CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI N. 9.494/1997 E NO ARTIGO 12, INCISO II, DA LEI N. 8.177/1991. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 905 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TEMA 810 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO. SUPRIMENTO DO VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL A 1/3 (UM TERÇO). RECONHECIMENTO NA FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO LIMITADOR NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DO VÍCIO. OMISSÃO ACERCA DO TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEFINIÇÃO DO DIES AD QUEM NO ACÓRDÃO. DEFEITO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO LIMITADOR DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O acórdão foi omisso em relação à aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança na fixação dos juros moratórios nas condenações do embargante à indenização dos danos materiais e morais, como definido pelo Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça dos recursos repetitivos e pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral, sendo esses precedentes de observância obrigatória na forma do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. O acórdão foi contraditório, ao reconhecer, na fundamentação, que a responsabilidade civil deve ser restrita a 1/3 (um terço) em razão da constatação da culpa concorrente da vítima, mas, no dispositivo, fixou a obrigação de pagar a pensão alimentícia por ato ilícito sem essa limitação.
4. Não há omissão no acórdão que expressamente fixou o dies ad quem da obrigação de pagar pensão alimentícia, em relação aos três filhos menores, até alcançarem a idade de 25 (vinte e cinco) anos e, no tocante à viúva, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
5. Não se reconhece omissão no acórdão que, na distribuição dos ônus da sucumbência, não aplicou a limitação indenizatória decorrente da culpa concorrente da vítima, tendo em vista a impertinência jurídica da alegação e a inovação argumentativa apresentada com a finalidade de provocar o rejulgamento da apelação.
6. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado, em relação às questões em que não se reconheceu as omissões alegadas, não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos com a concessão de efeitos modificativos.